Tribunal: STF
Processo: ARE 1407881
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, ao apreciar os recursos de apelação interpostos pelos ora recorrentes, proferiu acórdão (eDOC 97, p. 1-16) assim ementado:



    “Preliminares. Nulidades. Imparcialidade do Juiz. Representação ao CNJ.



    Nenhum ato processual será declarado nulo se da nulidade não tiver resultado prejuízo para uma das partes. 



    O ataque a imparcialidade do Juiz deve ser acompanhada de prova concreta. A simples representação pela parte ao CNJ ou outro órgão sensor, por si só, não tem o condão de afastar o Juiz da causa. 



    Apelação criminal. Negativa de autoria. Provas. Suficientes. Condenação. 



    A simples negativa de autoria não basta para ilidir os demais elementos de convicção produzidos na fase inquisitória e em juízo. 



    Pena base. Fixação. Patamar acima do mínimo legal. 



    Quando o Magistrado, após a análise e valoração das circunstâncias judiciais, sopesou algumas como negativas, resta justificada a fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo legal. 



    Pena de multa. Revisão. Competência. Juízo da Execução.



    Eventual isenção ou revisão de pena de multa somente poderá ser concedida pelo Juízo da Execução, que deverá avaliar a miserabilidade jurídica do sentenciado, examinando as condições socioeconômicas para o pagamento da multa sem prejuízo para o sustento do requerente e de sua família.” (eDOC 97, p. 1-2; grifos originais) 



    Acolheram-se os embargos de declaração opostos pelo interessado Aurindo Vieira Coelho (eDOC 112, p. 1-6). Rejeitaram-se os segundos embargos de declaração opostos pelo citado interessado (eDOC 116, p. 1-5).



    Daí os recursos extraordinários assim discriminados individualmente por recorrente e respectiva impugnação da Constituição Federal:



    1) Jamesweseles Cardoso Meira e Diane Maximila Ferreira (eDOC 103, p. 1-9): art. 5º, incisos LIV e LV; 



    2) Irandir Oliveira Souza, David dos Reis Souza e Jurandir Oliveira Souza (eDOC 109, p. 1-16): art. 5º, inciso LV; 



    Os recorrentes também interpuseram recursos especiais (eDOC 101, p. 1-11; eDOC 108, p. 1-35).



     



    O Presidente do TJ/RO não admitiu os citados recursos (eDOC 131, p. 1-3; eDOC 132, p. 1-3; eDOC 133, p. 1-3; eDOC 134, p. 1-4). 



    Houve, então, a interposição dos presentes agravos em recursos extraordinários (eDOC 140, p. 1-27; eDOC 141, p. 1-11; eDOC 144, p. 1-8), bem como de agravos em recursos especiais (eDOC 146, p. 1-7; eDOC 152, p. 1-14). 



    No STJ, procedeu-se ao julgamento dos agravos em recursos especiais e respectivos recursos interpostos naquela Corte (eDOCs 163 e 165; eDOCs 197-892). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquele tribunal (certidão; eDOC 894, p. 1).



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao RHC 195.620/RO (certidão; eDOC 899, p. 1-2).



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou (eDOC 903, p. 1-7):



    “a) pela prejudicialidade do RE quanto a Jamesweseles Cardoso, em função do c. STJ ter extinto todas penas aplicadas a esse réu, e pelo não seguimento do recurso quanto Diane Maximila Ferreira; e 



    b) pela prejudicialidade do RE quanto a Jurandir Oliveira Souza, em função de seu óbito, e pelo não seguimento do recurso quanto a Irandir Oliveira Souza e a David dos Reis Souza.” (eDOC 903, p. 7; grifos originais)



    É o relatório.



    Decido.



    Aprecio, de per si, os AREs aqui deduzidos.



    ARE de Irandir Oliveira Souza, David dos Reis Souza e Jurandir Oliveira Souza (eDOC 140, p. 1-27; eDOC 141, p. 1-11):



    Inicialmente, consoante asseverado na manifestação do Parquet federal, “Tendo o c. STJ declarada extinta a punibilidade de Jurandir Oliveira Souza, em função de seu óbito, o RE quanto a esse réu perdeu o objeto.” (eDOC 903, p. 5; grifos originais).



    Com efeito. O relator, no STJ, acolheu, em parte, embargos de declaração para “1) Declarar extinta a punibilidade de JURANDIR OLIVEIRA SOUZA, o que faço com fundamento no art. 107, I, do Código Penal.”(eDOC 609, p. 6).



    Por conseguinte, o ARE deduzido por Jurandir Oliveira Souza se encontra prejudicado, por perda de seu objeto.



    Com referência ao ARE interposto pelos remanescentes recorrentes Irandir Oliveira Souza e David dos Reis Souza, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.413.206 AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.3.2023; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ademais, acentue-se a incidência do Tema 660 da sistemática da repercussão geral. Para tanto, destaco das ementas dos seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. (…)



    3. ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.’ (Súmula 636/STF).



    4. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 5. A reversão do julgado impõe o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta via recursal, nos termos da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).” (RE 1.194.778 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019)



    “(...)3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    4. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.” (RE 1.198.410 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019; grifos nossos)



    No mesmo sentido: ARE 1.122.174 AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.8.2023; ARE 1.353.164 AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; dentre outros.



    Outrossim, porque pertinente e consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco do parecer do MPF (eDOC 903, p. 1-7):



    “(...)



    Do RE de Irandir Oliveira Souza, David dos Reis Souza e Jurandir Oliveira Souza. 



    26. Tendo o c. STJ declarada extinta a punibilidade de Jurandir Oliveira Souza, em função de seu óbito, o RE quanto a esse réu perdeu o objeto. 



    27. Após as decisões do c. STJ, remanesce, quanto a Irandir Oliveira Souza a pena de, pelo crime do Decreto-lei 201/1967, 8 anos e 6 meses de reclusão. E quanto a David dos Reis Souza, pelo crime do Decreto-lei 201/1967, remanesce a pena de 4 anos de reclusão. O RE quanto a esses réus não tem como ter seguimento.



    (...)



    29. Noutro ponto, o TJ local registrou que ‘(…) no presente caso, o apelante Irandir fez representac¸a~o do jui´zo de primeiro grau e de Membros do Ministe´rio Pu´blico da Comarca de Ouro Preto do Oeste, junto ao CNJ, CNMP e aos respectivos o´rga~os correicionais. Temos que não se pode admitir a criação intencional de animosidade com o julgador, ou, de forma mais clara, de uma suspeição provocada, pois se assim o fosse, a parte poderia facilmente afastar o juiz da causa, valendo-se da astu´cia e da pro´pria torpeza, conforme preconiza o art. 256, do Co´digo de Proceaso Penal. (…) - f. 1.250/1.251. 



    30. Tem-se que o TJ local decidiu a questão ao teor de norma infraconstitucional, não tendo a defesa, em sede de embargos de declaração na origem, demonstrado que a causa demandasse, precipuamente, solução ao teor das normas constitucionais indicadas no RE. Ausente o devido prequestionamento constitucional, tem-se, consequência, possibilidade apenas reflexa de ofensa à CF. 



    31. E a conclusão do TJ local ainda se assenta em premissas fáticas não afastadas pela defesa por prova plena . Não feita essa prova no RE, o recurso demanda dilação probatória, atraindo o óbice da Súmula 279/STF.” (eDOC 903, p. 5-6; grifos originais)



    Portanto, o ARE deduzido por Irandir Oliveira Souza e David dos Reis Souza não merece seguimento. 



    ARE de Jamesweseles Cardoso Meira e Diane Maximila Ferreira (eDOC 144, p. 1-8):



    Preliminarmente, consoante salientado pelo representante do Parquet federal, “Tendo o c. STJ declarada extinta a punibilidade de todas as penas aplicadas a Jamesweseles Cardoso Meira, o RE quanto a esse réu perdeu o objeto.” (eDOC 903, p. 4; grifos originais). 



    Com efeito. O relator, no STJ, acolheu embargos de declaração opostos pelo citado recorrente “para declarar extinta a punibilidade do ora embargante pelos crimes previstos no art. 299, parágrafo único, do Código Penal e art. 1º, I, do Decreto-Lei n. 201/1967.”(eDOC 645, p. 1-5; grifos originais).



    Por conseguinte, o ARE deduzido por Jamesweseles Cardoso Meira se encontra prejudicado, por perda de seu objeto. 



    No que concerne à situação processual da recorrente Diane Maximila Ferreira, frise-se que o relator, no STJ, não conheceu dos embargos de declaração, todavia, de ofício, declarou “extinta a punibilidade da ora embargante exclusivamente pelo crime previsto no art. 299, parágrafo único, do Código Penal.” (eDOC 646, p. 1-7; grifos originais), sendo certo que a citada recorrente também “foi condenada às penas de 4 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e de 2 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial aberto, como incursa nos crimes previstos no art. 1º, I, do Decreto-Lei n. 201/1967” (eDOC 646, p. 1; grifos nossos).



    Assim, no que toca ao interesse recursal, no presente ARE, não abrangido pela referida declaração de extinção da punibilidade, verifico, contudo, na petição do recurso extraordinário deduzido por Diane Maximila Ferreira (eDOC 103, p. 1-9), a ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral, pressuposto de admissibilidade do recurso, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal, c/c o art. 1.035, § 2º, do CPC.



    Esta Corte, no julgamento do AI 664.567 QO/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 6.9.2007, decidiu que o requisito formal da repercussão geral será exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 3.5.2007, data da publicação da Emenda Regimental nº 21 do STF, o que ocorre no presente caso. No mesmo sentido: ARE 1.329.925 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 31.8.2021; ARE 1.316.173 AgR/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 20.5.2021; RE 1.366.666 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.3.2022; ARE 1.377.397/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe 22.4.2022; ARE 1.222.431 AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.6.2022; ARE 1.418.141/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 9.2.2023; recentemente: ARE 1.467.871 AgR/BA, Rel. Min. Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 20.2.2024; dentre outros.



    Portanto, o ARE deduzido por Diane Maximila Ferreira também não merece seguimento. 



    Ante o exposto, nego seguimento aos AREs interpostos por Irandir Oliveira Souza, David dos Reis Souza e Diane Maximila Ferreira (art. 21, § 1º, do RI/STF), bem como julgo prejudicados os AREs deduzidos por Jurandir Oliveira Souza e Jamesweseles Cardoso Meira (art. 21, IX, do RI/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente